Tribunal: TJSP
Processo: 2133092-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Credor que concorda com a alegação de excesso de execução feita pelo devedor impugnante – Honorários advocatícios – Base de cálculo – O valor do excesso, que corresponde o proveito econômico no caso concreto - Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133092-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MASPLAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado MUNICIPIO DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133092-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38106-eom-20/7/20
2
VOTO No: 38106
AGRV.No: 2133092-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVO Cumprimento de sentença Impugnação Credor
que concorda com a alegação de excesso de execução feita pelo
devedor impugnante Honorários advocatícios Base de cálculo
O valor do excesso, que corresponde o proveito econômico no
caso concreto - Precedentes desta Câmara - RECURSO
PROVIDO.
1.
Agravo de instrumento com pedido liminar interposto
pelo exequente MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
contra r. decisão de fls. 234/ss, proferida em cumprimento de sentença ajuizado
em face do MUNICÍPIO DE SOROCABA, referente a IPTU, pelo qual a recorrente
pretende que a fixação dos honorários advocatícios incida sobre a diferença entre
o valor executado e o efetivamente devido, alegando que: caso haja excesso de
execução, o arbitramento dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor
excedente e não sobre o montante total devido, consoante artigo 85, §§ 2o e 3o
do CPC; a decisão ora impugnada é “extra petita”, na medida em que a
Municipalidade apenas impugnou a correção monetária contida nos cálculos.
2.
A r. decisão agravada, ao acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença, retificou o montante devido e fundamentou que: deve
a impugnada suportar o ônus decorrente da impugnação, visto que houve sua
concordância. Visto isso, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da demanda.
3. Liminar indeferida (fls. 251). Resposta (fls. 254/ss). Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório
4. Recurso tempestivo, tirado de autos eletrônicos e com
preparo (fls. 10/ss), motivo pelo qual foi conhecido.
5. Procede o recurso, nos termos seguintes.
Foi iniciada a execução.
A parte devedora, ora recorrente, ofertou impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133092-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38106-eom-20/7/20
3
A parte credora concordou com o excesso alegado pela
devedora.
O d. juiz a quo, ao acolher impugnação ao cumprimento de
sentença e realçar a anuência da credora em relação à impugnação, consolidou o
valor da execução em R$ 24.353,38, desconsiderando o excesso indicado pela
parte devedora R$ 14.230,04, ocasião em que fixou honorários advocatícios em
10% sobre o valor do crédito. Com efeito, não se percebe decisão extra petita.
De início, frise-se que são cabíveis honorários advocatícios
em decisão judicial que resolve o cumprimento de sentença (CPC, art. 85, § 1o).
Outrossim, a parte que reconhece pedido responde por
honorários advocatícios (CPC, art. 90).
No mais, registre-se que, no caso, a base de cálculo dos
honorários deve ser o excesso constatado na execução, que corresponde o
proveito econômico obtido com a impugnação, conforme precedentes desta
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada - Alegação de excesso de execução - Decisão
judicial
não
acolhendo
a
impugnação
apresentada
pela
municipalidade - Impossibilidade - JUROS DE MORA - Incidência do
entendimento (Tema no 810) fixado pelo E. STF, no julgamento do RE
no 870.947 - Juros de mora aplicáveis no patamar legal de 0,5% ao
mês- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O acolhimento parcial da
impugnação gera a condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, os
quais são fixados em 10% sobre o valor cobrado em excesso -
Decisão reformada - Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2171692-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1a
Vara; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de repetição de indébito em fase
de cumprimento de sentença - Impugnação apresentada pela
Municipalidade - Alegação de excesso de execução - Concordância
com o cálculo apresentado pela Municipalidade - Pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133092-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38106-eom-20/7/20
4
condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios -
Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade - Inteligência do
art. 85, § 1o, do CPC - Honorários advocatícios fixados em 20% do
valor do proveito econômico (R$ 297,36). Decisão reformada -
Recurso
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2221047-51.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Eutálio
Porto;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Espírito Santo do
Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019).
Pelas explicações e fundamentos acima expostos, dá-se
provimento ao recurso, para estabelecer que a base de cálculo dos honorários
advocatícios deve ser o excesso constatado na execução R$ 14.230,04 (fl. 4),
que corresponde o proveito econômico no caso concreto.
Pelo meu voto, recurso provido.
Int.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator